Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER. POLÍCIA. REMOÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. ABRIGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de medida cautelar para cominar ao agravante a obrigação de ofertar, de forma imediata e ao mesmo tempo da remoção, alternativa de abrigamento digno e seguro para a família que será removida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição cautelar de obrigação de abrigamento da família removida ao agravante é possível.
3. A Administração Pública deve valer-se de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade.
4. O ato demolitório de construções irregulares, erigidas sem autorização ou licença da Administração Pública, não implica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco à função social da propriedade ou direito à moradia porquanto os preceitos referidos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais dos bens públicos. Não viola também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto a remoção é medida prevista em lei e adequada à proteção constitucional dada ao espaço urbano.
5. A concessão de moradia a pessoas vulneráveis no Distrito Federal é regida pela Lei Distrital n. 3.877/2006 e pelo Decreto Distrital 33.965/2012. Esses normativos preveem o atendimento de determinadas condições para a concessão do benefício ao administrado, que devem ser aferidas sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A atuação da Administração Pública nas desocupações de áreas públicas é legal e não está condicionada a qualquer outra ação estatal ou adoção de política pública. Inexiste previsão legal que comine obrigação de fazer à Administração Pública no sentido de ofertar alternativa de abrigamento para a pessoa que será removida”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 182, § 2o; LODF, art. 314, IX; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 1o, 22, 116 e 124.
Jurisprudência relevante citada: n/a.